Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718499-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO JOSE MARTINS DA SILVA IMPETRANTE: WELLINGTON CORREA DA COSTA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor RODRIGO JOSÉ MARTINS DA SILVA, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo do JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que manteve a prisão temporária do paciente (ID 71656876, p. 209/214). De um detido exame dos autos, observa-se que a presente impetração, distribuída em 13/05/2025, às 14h02, é idêntica ao Habeas Corpus n. 0718480-42.2025.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria na mesma data, às 12h12. Desse modo, em face da duplicidade constatada e considerando que a matéria submetida a exame será apreciada no âmbito daqueles autos – que primeiramente me foram distribuídos (0718480-42.2025.8.07.0000), proceda a Secretaria ao cancelamento da distribuição do presente feito (0718499-48.2025.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora